Tribunal: TJDFT
Processo: 0735604-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735604-09.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0014435-53.2013.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: CARLOS EDUARDO COELHO FERREIRA DESPACHO Em respeito ao princípio da não surpresa, expresso na forma do art. 10, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual perda de objeto do pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista que o d. Juízo a quo suspendeu o feito até o julgamento do presente agravo, conforme decisão ID Num. 170040043. Intime-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora